Tribunal: TJDFT
Processo: 0729280-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729280-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIBRA ENERGIA S.A AGRAVADO: M L SOUZA &amp; CIA LTDA D E S P A C H O Manifeste o AGRAVANTE: VIBRA ENERGIA S.A, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda de objeto do feito, em razão da retratação pelo Juízo de origem veiculada no ID 49715434. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator